Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-74.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600345-74.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600345-
74.2024.6.16.0145, julgo procedente os pedidos efetivados na presente ação para condenar,
solidariamente os requeridos ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral proposta pela Coligação Curitiba Amor E Inovação em face da Cristina
Reis Graeml e Partido Da Mulher Brasileira Comissão Provisoria Municipal - Curitiba/PR. Alega a
irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados na plataforma do Instagram,
ante a ausência de indicação do nome do candidato a vice-prefeito, em afronta aos artigos 6º, § 2º e
36, § 4º, da Lei n 9.5040/97 e 11 e 12 da Resolução nº 23.610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)

CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222047
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44222047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.596

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600345-74.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. ELEIÇÃO

Num. 44222047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
2024. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO NOME DO
CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
MULTA
APLICADA. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO
NON
BIS
IN
IDEM.
DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE LIMINAR.
NÃO APLICAÇÃO DE ASTREINTES. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos por ambas as partes
contra sentença que reconheceu a irregularidade de 64
(sessenta e quatro) propagandas eleitorais veiculadas
em redes sociais sem a menção ao nome do candidato a
vice-prefeito, aplicando multa de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade
do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 às postagens em
redes sociais; (ii) a possibilidade de aplicação da multa
por cada postagem irregular; e (iii) a viabilidade de
fixação retroativa de astreintes pelo descumprimento de
decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a todas as
modalidades
de
propaganda
eleitoral,
inclusive
postagens em redes sociais, exigindo a menção do
nome do candidato a vice-prefeito de forma clara e
legível.
4. A análise das postagens deve ser feita de forma
individual, pois cada propaganda veiculada constitui
ato autônomo, atraindo a aplicação da multa prevista no
art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
5. Não prospera o argumento de que as postagens
devem ser analisadas “como um todo”, uma vez que a
exigência de menção ao vice-prefeito é necessária em
cada publicação específica.
6. A majoração da multa para o valor de R$ 65.000,00,
correspondente a 41 das 64 postagens irregulares, é
fundamentada na cumulação objetiva de ações, na
aplicação individualizada da sanção e na observância
do princípio do non bis in idem, na medida em que a
irregularidade de 23 das propagandas impugnadas já foi
reconhecida em outra representação, na qual foi

Num. 44222047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
imposta multa em razão da violação à regra.
7. A fixação de astreintes retroativas é inviável, pois a
decisão liminar, embora tenha mencionado a aplicação
de multa em caso de descumprimento, não fixou o
valor das penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Cristina Reis Graeml desprovido.
Recurso da Coligação “Curitiba Amor e Inovação”
parcialmente provido para majorar a multa para R$
65.000,00, a ser suportada solidariamente.

Teses de julgamento:
1. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 se
aplica a todas as modalidades de propaganda eleitoral,
incluindo postagens em redes sociais.
2. A multa deve ser aplicada por cada propaganda
irregular veiculada, independentemente de outras
postagens com menção ao vice.
3. A aplicação retroativa de astreintes é inviável sem
fixação prévia do valor pela decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art.
36, §§3º e 4º; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
REl
nº
0600262-
70.2024.6.16.0044; TSE, AgR-AREspE 0604474-
64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
07/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Cristina Reis Graeml e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Curitiba Amor e
Inovação, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/11/2024

Num. 44222047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais, interpostos pela candidata Cristina Reis Graeml
(id. 44160390) e pela Coligação “Curitiba Amor e Inovação” (id. 44160392),
contra a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44160384), por
meio da qual foi reconhecida a irregularidade da propaganda veiculada pela
candidata Cristina Reis Graeml, em razão da violação ao art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97 e aplicada multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do §3º do
mencionado artigo.
Em suas razões (id. 44160390), a recorrente Cristina Graeml defende que as
postagens realizadas em redes sociais devem ser vistas “como um todo” e que o
direito de informação do eleitor foi preservado, pois houve a identificação visual
da chapa.
Aduz que os links apontados na petição inicial não se tratavam de propaganda
eleitoral, mas sim de postagens orgânicas, sem repercussão no contexto eleitoral
e sem aptidão para comprometer a integridade do processo eleitoral.
Alega, ainda, que a petição inicial foi instruída com apenas um corte de um dos
vídeos impugnados e que não há nos autos cópias preservadas das publicações
originais que permitam concluir pela irregularidade do conteúdo.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente a
representação.

Num. 44222047 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
Em contrarrazões (id. 44127355), a Coligação recorrida argúi, preliminarmente,
violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a recorrente apenas reprisa
informações ou fundamentos jurídicos já ventilados nos autos em sede de defesa.
No mérito, rechaça os argumentos da recorrente sustentando que as postagens
indicadas, que tratavam de propostas da candidata recorrente e foram postadas
em perfil que foi registrado como endereço de campanha junto à Justiça Eleitoral,
não apresentavam o nome do candidato a vice-prefeito, o que configura violação
à legislação eleitoral.
Aponta contradição nos argumentos constantes da peça recursal, que num
primeiro momento afirma não haver violação à norma para, em seguida, afirmar
que a irregularidade não teve o condão de afetar o equilíbrio da disputa.
Por fim, aduz que indicou as 67 URLs relativos às postagens diferentes, ou com
conteúdo diverso, realizadas pela recorrida sem o atendimento à regra disposta
no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, conforme determina a Resolução TSE nº
23.608/2019, cujo conteúdo foi constatado e certificado pelo cartório Eleitoral
em duas oportunidades.
Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não
provimento.
Por sua vez, a Coligação “Curitiba Amor e Inovação”, em suas razões recursais
(id. 44160392), insurge-se quanto à aplicação de uma única multa em seu valor
mínimo, a despeito do reconhecimento da irregularidade em 67 postagens
distintas, afirmando que o juízo de origem contraria o entendimento firmado
nesta Corte, no sentido de que deve ser aplicada multa por postagem de
propaganda tida por irregular.
Sustenta, ainda, que, embora comprovado o descumprimento da medida liminar

Num. 44222047 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
em relação a 27 postagens, não houve aplicação de multa pelo descumprimento
da decisão judicial, pugnando que as astreintes sejam aplicadas na ordem de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por postagem não removida no prazo fixado.
Em contrarrazões (id. 44160401), a recorrida Cristina Reis Graeml defende a
regularidade das postagens impugnadas, repisando os argumentos trazidos em
seu recurso.
Quanto ao valor da multa, afirma que foi aplicada com observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabendo a pleiteada
condenação por propaganda, ante o caráter pedagógico da multa cominada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44164583) opinando pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
desprovimento daquele interposto por Cristina Reis Graeml e pelo parcial
provimento do recurso manejado pela Coligação “Curitiba Amor e Inovação”,
para o fim de majorar a multa fixada em razão da irregularidade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 17/10/2024 (id.
44160387) e os recursos foram protocolados em 18/10/2024 (id. 44160390 e
44160392), sendo, portanto, tempestivos.
Quanto ao recurso manejado por Cristina Reis Graeml, anoto que, ao contrário
do afirmado nas contrarrazões apresentadas pela Coligação “Curitiba Amor e
Inovação”, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Num. 44222047 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso em apreço, embora as razões recursais apresentadas por Cristina Reis
Graeml repisem os argumentos constantes da defesa, houve contraposição aos
fundamentos contidos na sentença. O recurso interposto infirma os fundamentos
da sentença e indica o motivo do inconformismo, preenchendo, pois, o requisito
previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Num. 44222047 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos.

1. Do recurso de Cristina Reis Graeml

Cristina Reis Graeml defende a regularidade das 64 (sessenta e quatro)
propagandas impugnadas, alegando que as postagens realizadas em redes sociais
devem ser analisadas “como um todo” e que os vídeos impugnados tratam de
publicações orgânicas, sem conteúdo propagandístico.
Inicialmente, verifica-se que, não obstante a Coligação “Curitiba Amor e
Inovação” não tenha instruído a petição inicial com relatórios de blockchain, o
conteúdo dos 64 (sessenta e quatro) links indicados nesta representação - e não
67 (sessenta e sete), como consta do recurso - além de ter sido verificado pelo
juízo de origem quando da análise da medida liminar (id. 44160354), não foi
impugnado pela recorrente Cristina Graeml por ocasião da contestação.
Tem-se, portanto, como incontroverso que as 64 propagandas apontadas na
petição inicial estavam identificadas apenas com o nome da então candidata a
prefeita, Cristina Graeml, sem menção ao nome do candidato a vice-prefeito,
Jairo Filho, consoante se infere da seguinte identidade visual:
A discussão cinge-se a definir a extensão e a melhor interpretação da norma
disposta no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.

Num. 44222047 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o
pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido
na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda
no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade
da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao
eleitor essa vinculação.
No caso dos autos, o que se observa é que nos vídeos cujos links foram indicados
na petição inicial - os quais, consoante apontado pelo magistrado de origem na
decisão que deferiu a medida liminar para remoção do conteúdo, tinham caráter
eleitoral -, não havia qualquer indicação do nome de Jairo Filho, candidato a
vice-prefeito, sendo patente a irregularidade.
Não prospera o argumento da recorrente de que “as postagens realizadas em
redes sociais devem ser analisadas ‘como um todo’”, pois, como já decidiu esta
Corte, em julgado de minha relatoria, “[a] menção ao nome do vice-prefeito em
outras publicações constantes do perfil do candidato não supre a necessidade de
identificação em cada postagem de propaganda eleitoral, uma vez que estas

Num. 44222047 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
podem ser acessadas de forma independente e direta pelo eleitor” (REl nº
0600262-70.2024.6.16.0044, j. em 06/09/2024).
Na espécie, os vídeos impugnados tinham evidente caráter eleitoral, o que se
extrai não apenas da constatação realizada pelo juízo de origem, mas também por
sua publicação durante o período de campanha, em perfil dedicado à realização
de propaganda eleitoral e com identidade visual adotada na campanha, conforme
reconhecido pela recorrente.
Assim, cada um deles deveria estar identificado não apenas com o nome da
recorrente, mas também com o nome do candidato a vice-prefeito, Jairo Filho.
Conclui-se, pois, que não merece reforma a sentença no ponto em que
reconheceu a irregularidade das propagandas impugnadas.
Quanto ao valor da multa imposta, passo a analisar em seguida, em conjunto com
o recurso interposto pela Coligação “Curitiba Amor e Inovação”.

2. Do recurso interposto pela Coligação
2.1. Da multa pelas propagandas irregulares:
A Coligação recorrente busca, inicialmente, a majoração da multa aplicada em
sentença em razão das propagandas consideradas como irregulares, sustentando
que a sanção deve ser aplicada de acordo com o número de publicações,
conforme entendimento aplicado por esta Corte em precedentes relativos à
eleição 2024.
Com efeito, embora o juiz de primeiro grau tenha reconhecido a irregularidade de
múltiplas postagens, aplicou a multa prevista no §3º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma única vez.

Num. 44222047 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
Assiste razão à Coligação recorrente quando afirma que não se revela razoável se
aplicar a multa apenas uma vez, pois cada uma das publicações configura
violação à norma, atraindo a aplicação da multa cominada.
Ao indicar diversas publicações na presente representação a Coligação recorrente
realizou uma cumulação objetiva de ações, pois lhe seria lícito ajuizar uma
representação para cada propaganda considerada como irregular, ensejando a
aplicação de sanção de forma individualizada para cada uma delas, consoante já
decidido por esta Corte. Confira-se:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97. OMISSÃO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO
EM POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. MULTA APLICADA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
CITAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do
nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome
do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens
em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda
irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii)
estabelecer se a menção a jurisprudência de modo descontextualizado e em
sentido contrário à conclusão efetivamente alcançada pelo julgado configura
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do

Num. 44222047 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada
rede social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as
postagens nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e
não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da
intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art.
36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação
do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda
irregular, independentemente do número de redes sociais em que foi
veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Na espécie, a Coligação recorrente indicou na petição inicial 64 (sessenta e
quatro) links de postagens na rede social Instagram, nas quais não constou o
nome do candidato a vice-prefeito na chapa da candidata recorrida, o que, em
princípio, implicaria na aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº
9.504/97 sessenta e quatro vezes.
Contudo, das 64 (sessenta e quatro) propagandas, 23 (vinte e três) já tiveram a
sua irregularidade reconhecida na representação eleitoral nº 0600422-
21.2024.6.16.0004, movida pela Coligação “Curitiba + Social e Humana”, e em

Num. 44222047 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
relação a elas já houve aplicação de multa. Tratam-se dos vídeos publicados nos
seguintes links:
https://www.instagram.com/p/DARNqQkBTvp/ https://www.instagram.com/p/C_56LSpxWfo/ https://www.instagram.com/p/C_37uHSpQok/ https://www.instagram.com/p/C_wc1Nrogl2/ https://www.instagram.com/p/C_wLMpStB6T/ https://www.instagram.com/p/C_tYfjqowfU/ https://www.instagram.com/p/C_tMChUJrTs/ https://www.instagram.com/p/C_rquB9tvB3/ https://www.instagram.com/p/C_rGZ9DNGKG/ https://www.instagram.com/p/C_oZzYyh4En/ https://www.instagram.com/p/C_oS-Ygtk_N/ https://www.instagram.com/p/C_l37y8M2KQ/ https://www.instagram.com/p/C_jpjOWipNB/ https://www.instagram.com/p/C_gnfQYv8W8/ https://www.instagram.com/p/C_dZt4FNqvu/ https://www.instagram.com/p/C_dUdyLtgdC/ https://www.instagram.com/p/C_aq0ZIi7Xm/ https://www.instagram.com/p/C_ZZsxfNhGS/ https://www.instagram.com/p/C_Yt35IPGPK/ https://www.instagram.com/p/C_WJMIRPobi/

Num. 44222047 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
https://www.instagram.com/p/C_QqaoCojvS/
https://www.instagram.com/p/C_OsE_sB3wp/
https://www.instagram.com/p/C_OVNBQPJIm/
Necessário, portanto, que se realize o devido decote da sanção a ser aplicada, sob
pena de violação ao princípio do non bis in idem.
Dessa forma, embora se reconheça a irregularidade da propaganda veiculada nos
64 links impugnados, a multa deve ser aplicada apenas em relação a 41 deles, o
que implica na reforma da sentença recorrida para o fim de se fixar a multa no
patamar de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Saliento que tal valor foi definido por esta Corte durante o julgamento do
presente caso, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
equiparando ao valor aplicado em caso semelhante.

2.2. Das astreintes
A Coligação recorrente insurge-se, ainda, em relação à não aplicação de multa
em razão do descumprimento da decisão liminar, que determinou a remoção do
conteúdo em 24 (vinte e quatro) horas, afirmando que restou demonstrado o não
atendimento da ordem em relação a 27 (vinte e sete) dos links apontados na
petição inicial.
Na espécie, embora tenha restado comprovado o descumprimento parcial da
ordem, pois, conforme se infere da certidão de id. 44160366, 28 (vinte e oito)
links permaneciam ativos depois de decorrido o prazo concedido pelo magistrado
para remoção dos conteúdos, a aplicação de astreintes é inviável, na medida em
que a decisão que deferiu a liminar, apesar de fazer referência à “incidência de
multa” em caso de descumprimento, não fixou o valor das astreintes.

Num. 44222047 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35
Ao verificar o parcial descumprimento da decisão, que não foi objeto de
embargos de declaração, o juízo de origem novamente não fixou multa para o
descumprimento, pois adotou medida mais eficaz, consistente na determinação
de encaminhamento de ofício à Meta, para que providenciasse a remoção dos
conteúdos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (id. 44160369), o que foi
prontamente atendido pela referida empresa (id. 44160377).
Nesse contexto, impossível a fixação de valor de multa por descumprimento a ser
aplicado retroativamente, tal como pretende a Coligação recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito:
a) NEGAR PROVIMENTO àquele interposto por CRISTINA REIS GRAEML,
mantendo a sentença no ponto em que reconhece a irregularidade da propaganda
por ela veiculada, ante a violação à regra disposta no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97; e
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO àquele interposto pela Coligação “Curitiba
Amor e Inovação”, para majorar a multa imposta em primeiro grau para o valor
de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser suportada de forma solidária
pelos recorrentes.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44222047 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917574245500000043169500
Número do documento: 24112917574245500000043169500
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:55:35

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600345-74.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE HOTZ - PR17276, LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891,
LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408 -
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso de Cristina
Reis Graeml e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Curitiba Amor e Inovação, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024